Tribunal: TJSP
Processo: 1500117-25.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico privilegiado – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante – Validade – Escusa apresentada pelo acusado que não encontra arrimo no conjunto probatório amealhado – Quantidade de entorpecente e circunstâncias da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico privilegiado – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante – Validade – Escusa apresentada pelo acusado que não encontra arrimo no conjunto probatório amealhado – Quantidade de entorpecente e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia – Desclassificação da imputação de tráfico para uso – Descabimento – A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita – Circunstâncias em que se deu a prisão do recorrente, somadas à apreensão de considerável quantidade de entorpecente e dinheiro, que dão a certeza que a droga se destinava à mercancia ilícita – Condenação bem decretada – Pena que também não comporta alteração – Abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos – Cabimento – Necessidade de fixação do meio aberto – Súmula 512 do STJ cancelada – Figura privilegiada que não mais se reveste de hediondez – Precedente do Pleno do STF – Alteração legislativa introduzida pela Lei no 13.964/2019 à Lei de Execução Penal, que também retirou a hediondez do crime de tráfico, no caso de incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, para fins de progressão de regime – Necessidade de aplicação da sistemática encadeada no art. 33 do CP – Pena inferior a 04 anos – Inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Substituição da pena corpórea de rigor – Exegese do art. 44 do CP – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500117-25.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
WILSON GONCALVES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
parcial provimento ao recurso, a fim de alterar o regime inicial de cumprimento de
pena para o aberto, bem como para determinar a substituição da sanção corporal por
duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo daquela, e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo; ambas em favor
de entidade social a ser indicada pelo Juízo da Execução. Comunique-se. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Wilson Gonçalves de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado do São Paulo
Juíza sentenciante: Maria Letícia Pozzi Buassi
Voto no 33679
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
PRIVILEGIADO

Pretendida
absolvição
por
insuficiência
de
provas

Impossibilidade Materialidade delitiva e autoria sobejamente
demonstradas nos autos Depoimento dos policiais responsáveis
pelo flagrante Validade Escusa apresentada pelo acusado que
não encontra arrimo no conjunto probatório amealhado

Quantidade de entorpecente e circunstâncias da apreensão que
evidenciam a destinação à mercancia
Desclassificação da
imputação de tráfico para uso Descabimento A condição de
mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita
Circunstâncias em que se deu a prisão do recorrente, somadas à
apreensão de considerável quantidade de entorpecente e dinheiro,
que dão a certeza que a droga se destinava à mercancia ilícita
Condenação bem decretada Pena que também não comporta
alteração Abrandamento do regime prisional e substituição da
sanção corporal por restritiva de direitos
Cabimento

Necessidade de fixação do meio aberto Súmula 512 do STJ
cancelada
Figura privilegiada que não mais se reveste de
hediondez Precedente do Pleno do STF Alteração legislativa
introduzida pela Lei no 13.964/2019 à Lei de Execução Penal, que
também retirou a hediondez do crime de tráfico, no caso de
incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de
Drogas, para fins de progressão de regime Necessidade de
aplicação da sistemática encadeada no art. 33 do CP Pena
inferior a 04 anos
Inexistência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis Substituição da pena corpórea de rigor Exegese
do art. 44 do CP Recurso provido em parte.
Vistos.

A r. sentença de fls. 128/131 condenou Wilson
Gonçalves de Souza à pena de 01 ano e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 166
dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no art. 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
3
caput, da Lei 11.343/06.

Inconformado, apela o acusado em busca da
absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório não
autoriza o édito condenatório. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
da Lei de Drogas e pela substituição da sanção corporal por
restritivas de direitos (fls. 132/144).
Contrariado o recurso (fls. 154/160), subiram os
autos, tendo o douto Procurador de Justiça, Dr. Marcílio
Grecco opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 172/178).
É o relatório.
A imputação é de que, no dia 17 de janeiro de
2019, por volta das 09h50min, na Rua Orlando Canuto da
Silva, bairro Santo Antônio, em São José do Rio Preto, o
acusado foi surpreendido e preso em flagrante delito por
policiais civis quando trazia consigo uma porção da droga
Cannabis Sativa L (maconha), embalada em segmento plástico
transparente e pronta para a imediata mercancia espúria,
juntamente com a importância de R$ 10,00, em dinheiro,
como produto já arrecadado da comercialização criminosa,
pois, antes da abordagem policial, havia concretizado a venda
de outra porção do mesmo entorpecente a um motorista não
identificado; bem como quando guardava e tinha em depósito,
na casa situada na Rua Orlando Canuto da Silva, no 3371,
fundos, no mesmo bairro, mais uma porção da mesma droga,
também na forma de um tablete pequeno, em embalagem
individual idêntica à anteriormente apreendida em seu poder,
igualmente
pronta
para
a
atividade
mercantil
ilícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
4
significativa quantidade de drogas que revelou o peso líquido
total de 24,46 gramas de maconha, que ele possuía para o fim
de oferecer, vender e entregar ao consumo de terceiros, o que
fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, salientando ainda a apreensão da quantia
de R$ 51,00 em dinheiro, também arrecadada da nefasta
atividade, no seu imóvel residencial.
Segundo
narra
a
denúncia,
policiais
civis,
integrantes da equipe Falcão IV da DIG, realizavam diligências
no bairro Santo Antônio, em São José do Rio Preto, com
objetivo de coibir o narcotráfico.
Nas proximidades de um bar atualmente inativo,
então conhecido como biqueira ou ponto de comércio de
drogas, cujo dono ou proprietário anterior era o acusado, os
policiais avistaram-no, com parte de seu corpo dentro de um
automóvel Toyota Corolla. Em seguida, o condutor, que não
foi identificado, evadiu-se dali rapidamente, ao notar a
presença policial. Tal atitude suspeita revelou conduta típica
do tráfico ilícito de drogas, razão pela qual os policiais
deliberaram pela abordagem, conseguindo fazê-lo somente
com relação a Wilson, o qual foi devidamente identificado e
trazia numa de suas mãos uma porção de maconha, inclusive
com indícios de ter sido fracionada manualmente, embalada
em segmento plástico transparente e pronta para a mercancia
espúria, enquanto segurava na outra mão uma nota ou cédula
de R$ 10,00, em dinheiro.
Indagado, o acusado confessou informalmente aos
policiais que estava exercendo o tráfico ilícito de drogas, tendo
vendido ao motorista não identificado, antes da abordagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
5
um pedaço de maconha pelo valor de R$ 10,00, mesma
quantia apreendida em seu poder, como produto arrecadado
do comércio proibido.
Em continuidade das diligências, os policiais
seguiram até a casa do denunciado, sendo recepcionados e
autorizados a adentrar no imóvel por sua amásia, cujo
envolvimento no tráfico ilícito não restou demonstrado nos
autos, embora ela tivesse admitido aos agentes policiais que
não concordava com atividade criminosa do companheiro
traficante.
Na cozinha da residência e por indicação da
própria amásia do acusado, dentro de uma caixa, os policiais
apreenderam mais uma porção da mesma droga (maconha),
também na forma de um tablete pequeno, em embalagem
individual idêntica à já apreendida, igualmente pronta para a
atividade mercantil ilícita. Em vistoria numa bolsa guardada
no quarto do casal, no imóvel residencial, logrou-se apreender
a quantia de R$ 51,00, em dinheiro, arrecadada da nefasta
atividade.
Pois bem.
Em que pese as alegações contidas nas razões
recursais, inafastável a condenação lançada.
Isso
porque
a
materialidade delitiva restou
evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/06), pelo
boletim de ocorrência (fls. 18/20), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 21), pelo laudo de constatação preliminar de
substância entorpecente (fls. 26/28), pelo laudo de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
6
químico-toxicológico (fls. 50/52), bem assim pela prova oral
colhida.
Inconcussa a autoria, do mesmo modo.
Em
solo
policial,
o
acusado
confessou
a
imputação. Iniciou relatando que é deficiente físico, portador
de paralisia infantil desde 01 ano de idade. Disse que no dia
anterior aos fatos, encontrou na rua um pequeno tablete de
maconha,
resolvendo
guardá-lo,
pois
iria
“fazer
um
dinheirinho”. Assim, no dia dos fatos, pegou aquele tablete e
saiu para próximo de sua residência e, em dado momento,
parou um carro, vendendo um pedaço para o motorista por R$
10,00, sendo que logo em seguida a polícia chegou e foi preso.
Informou que não é usuário de drogas e somente estava
vendendo aquela droga para pegar um dinheiro para comprar
“uns guaranás”. Disse que, em seguida, os policiais foram até
sua casa e lá acharam um pouco de dinheiro que seria o
restante de sua aposentadoria guardada em uma bolsa no
quarto, bem como encontraram outro tablete de maconha que
teria ganho de um “moleque”, não sabendo dizer o nome dele e
nem onde pode ser encontrado. Alegou que sempre encontram
pedaços de drogas na rua, pois quando a polícia ali chega, os
moleques saem correndo jogando fora as drogas, sendo que
esta foi a primeira vez que resolveu “fazer um dinheirinho”.
Afirmou que sua amásia Dinalva estava em casa quando os
policiais chegaram, sendo que ela tinha conhecimento de que
havia achado um pedaço de droga, mas falou para que jogasse
fora, contudo, não a atendeu. Sustentou que ela não tinha
conhecimento de que estava na rua vendendo drogas (fls. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
7
No ponto, a propósito do valor probatório da
confissão extrajudicial, cumpre colacionar trecho de julgado
emanado deste E. Tribunal de Justiça:
“Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou
momento em que se pronuncia, mas pela força de
convencimento que nela se contém. E assim como não
se questiona o direito que tem o réu de se retratar em
Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a
confissão prestada no âmbito investigatório, confortada
por dados de convicção colhidos à luz do contraditório.
Confira-se, a propósito, a nova redação do art. 155 do
CPP,
introduzida
pela
Lei
11.690/08.
Ademais,
segundo escólio de Magalhães Noronha, 'a retratação
tem efeitos relativos; ela não prevalece sempre contra a
confissão, pois o Juiz formará sua convicção através do
conjunto da prova. A regra no procedimento penal,
entre nós, é o acusado confessar o delito na Polícia e
retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre
ter sido vítima de violências daquela. Entretanto, essa
retratação, desacompanhada de elementos que a
corroborem, não desfará os efeitos da confissão
extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros
elementos probatórios' (Curso de Direito Processual, 7a
ed., p. 104/105)” (Ap. n.o 0008802-90.2004.8.26.0278,
Rel. Des. Sérgio Coelho, 8.a Câm. j. em 28.07.2011).
Não obstante, sob o crivo do contraditório,
retratou-se, alegando, desta feita, que estava bebendo “pinga”
com um amigo e sua mulher deu dez reais para comprar leite.
Neste dia, sua esposa estava varrendo o quintal e achou uma
porção de maconha. Disse que estava com uma parte da
porção na mão quando foi abordado por um veículo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
8
queria informações. Neste instante, a viatura estava logo atrás
e chegou, abordando-o com a droga na mão. Negou que
estivesse vendendo droga e não se lembra de ter dito isso
perante a autoridade policial. Finalizou dizendo que vive de
sua pensão e de bicos (termo de audiência, fls. 122).
Com efeito, do confronto entre a confissão
extrajudicial e da retratação apresentada em juízo, tem-se que
a primeira é a que deve prevalecer, pois é a que mais se
coaduna com o acervo probatório coligido.
Vejamos.
O policial civil Sandro Augusto Dodi Machado
esclareceu que realizavam diligências pelo bairro Santo
Antonio e quando passavam por um local já conhecido como
“biqueira”, onde funcionava um bar, avistaram um indivíduo
com parte do corpo dentro de um veículo Corolla preto que ali
estava parado. Quando se aproximaram do local, o veículo se
evadiu, sendo observado que o indivíduo estava com uma nota
de R$ 10,00 em uma das mãos e na outra, uma porção de
maconha, a qual estava com indícios de ter sido fracionada
manualmente. Abordado e identificado, o acusado disse que
havia encontrado aquele pequeno tablete de maconha no chão
e que teria vendido um pedaço ao condutor do veículo que
fugiu por R$ 10,00 para fazer um “dinheirinho”. Constataram
que o acusado era o proprietário do bar situado defronte onde
fora abordado, local este que haviam várias denúncias de
tráfico de drogas no local, contudo, atualmente não está
funcionando. Em seguida, se dirigiram até a residência de
Wilson, onde lá estava sua amásia Dinalva que, cientificada
dos fatos, autorizou a entrada dos policiais para uma vistoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
9
já alegando que embora tivesse conhecimento de que o
acusado tinha envolvimento com drogas, não concordava com
a situação. Ato contínuo, foi localizada uma bolsa no quarto
do casal contendo em seu interior R$ 51,00 em dinheiro,
tendo Dinalva apontado para um local na cozinha onde viu o
réu mexendo e, em revista, encontraram uma caixinha que
continha em seu interior outro pequeno tablete de maconha
(termo de audiência, fls. 119).
No mesmo sentido é o depoimento do investigador
Ricardo Felix da Rocha (termo de audiência, fls. 120).
Assim, apesar das críticas desfechadas pela
combativa defesa do apelante, vestem-se os testemunhos dos
policiais sim, com maior valoração, porquanto isentos,
despidos da intenção de imputar tão grave crime a um
inocente.
E mais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a
efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecidas, que
culminam por trazer a certeza do cometimento imputado,
especialmente quando as versões por eles descritas são
anotadas logo de início no auto de flagrante e não
desmerecidas no contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o apelante, o depoimento
deles “pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o
crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte” (STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
10
HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido, mutatis mutandis:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
É o caso dos autos.
Lado outro, Dinalva Souza Santos, esposa do
acusado, informou que a droga foi encontrada por ele e que a
guardou para consumo, pois é usuário. Alegou que a outra
porção encontrada na residência do casal também pertencia a
Wilson e se destinaria a consumo. Asseverou que o réu é
aposentado e recebe benefício para se sustentar. Negou que
ele fosse traficante (termo de audiência, fls. 121).
No entanto, tais declarações devem ser vistas com
reservas, dado o claro interesse da testemunha em isentar o
acusado de responsabilidade. Ademais, a tese de usuário de
drogas não se sustenta, haja vista que o próprio réu afirmou
que não faz uso de substância entorpecente.
Como se vê, a prova colhida trilha no sentido da
procedência da pretensão punitiva estatal, razão pela qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
11
condenação era mesmo medida de rigor.
Restou claro que Wilson trazia consigo e tinha em
depósito significativa quantidade de entorpecente. Aliás, ele
próprio admitiu a propriedade das porções de maconha
apreendidas.
E, malgrado tenha negado o tráfico, os policiais
ouvidos em juízo foram enfáticos em afirmar que
diligenciavam pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda
de drogas, e surpreenderam o acusado em efetivo ato de
comércio. Em seguida, em revista na residência dele, lograram
encontrar outra porção da mesma droga (maconha). Indagado,
o apelante acabou por admitir aos policiais que estava
comercializando a substância para fazer “um dinheirinho”.
Nessa ordem de ideias, indubitável que a droga
apreendida pertenciam a Wilson e que se reservavam a
terceiros. Noutro viés, não há que se falar em desclassificação.
Primeiro porque o próprio acusado afirmou não
ser usuário de drogas; ademais, tal circunstância não exclui a
possibilidade de que também se dedicasse à comercialização
de entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas determinante da real destinação das substâncias
ilícitas. E, no caso em questão, restou evidente que a droga
apreendida se reservava a terceiros.
Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
12
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em
que
ambas
se
mesclam
num
mesmo
agente,
preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP
RJTJSP 101/498).
Assim seguro, o quadro probatório alicerça
firmemente a condenação lançada aos autos, já que o tipo
penal se acha aperfeiçoado. Trata-se de réu que guardava e
trazia consigo significativa quantidade de entorpecente (24,46
gramas de maconha), sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, não havendo espaço,
deste modo, para a pretendida absolvição por insuficiência de
provas.
Condenação, portanto, bem lançada.
Da mesma forma, não há reparo a ser feito no
tocante à pena que, aliás, sequer foi questionada pela defesa
ou pela acusação.
No mais, o pleito defensivo deve ser acolhido.
Inicialmente, convém relembrar que a pena-base
foi estabelecida no mínimo legal e o redutor previsto no §4o do
art. 33 da Lei 11.343/06 foi aplicado na fração de 2/3.
Nessa
medida,
é
de
se
registrar
que,
recentemente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu
que a aplicação da causa especial de diminuição de pena suso
aludida, comumente denominada de “tráfico privilegiado”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
13
afasta o caráter hediondo do delito.
Confira-se:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL,
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
PRIVILEGIADO:
INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA.
ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes
privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não
se harmoniza com a hediondez do tráfico de
entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei
de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito
cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos
mais benignos, menos gravosos, notadamente porque
são relevados o envolvimento ocasional do agente com
o delito, a não reincidência, a ausência de maus
antecedentes
e
a
inexistência
de
vínculo
com
organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento
ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes
privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem
concedida”. (HC n.o 118.533, Rel. Cármen Lúcia, j. em
23.06.2016).
E, a despeito de se tratar de decisão proferida em
sede de controle difuso, incidental, não produzindo efeito erga
omnes; inegável que representa tendência pretoriana a ser
respeitada, tanto que o Superior Tribunal de Justiça cancelou
a Súmula n.o 512, que previa a manutenção da hediondez no
caso de incidência da minorante em questão.
Também é certo que a recentíssima Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
14
13.964/2019 trouxe significativas alterações legislativas, entre
elas, acrescentou o §5o, ao inciso VIII, do art. 112, da Lei de
Execuções Penais, que retirou a hediondez do crime de tráfico,
no caso de incidência da minorante prevista no art. 33, §4o,
da Lei de Drogas, para fins de progressão de regime.
Nesse panorama, deve ser observada a sistemática
encadeada no art. 33 do Estatuto Repressivo.
Posto isso, embora não se olvide a gravidade
concreta dos fatos, o réu é primário e não foram sopesadas
quaisquer circunstâncias judiciais a ele desfavoráveis pelo
juízo a quo, restando a básica em seu patamar mínimo,
motivo pelo qual, considerando, ainda, ser a expiação inferior
a 04 anos de reclusão, altera-se o regime inicial para o aberto,
com fulcro no art. 33, §2.o, 'c', do Codex.
Noutro plano, consabido que o Senado, valendo-se
de sua competência privativa prevista no art. 52, inciso X, da
Constituição Federal, aprovou a Resolução n.o 5/2012,
suspendendo a execução da expressão “vedada a conversão
em penas restritivas de direitos” contida no art. 33, § 4o, da
Lei n.o 11.343/06, de modo que a aplicação de tal benesse em
crimes de tráfico de drogas deve ser enfrentada, agora, nos
moldes disciplinados pelo Código Penal, em seu art. 44.
Portanto, valendo-se das mesmas considerações
pertinentes à não hediondez do crime em testilha, substitui-se
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes na (i) prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo daquela, e (ii) prestação pecuniária no valor de 01
salário mínimo; ambas em favor de entidade com destinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500117-25.2019.8.26.0559 -Voto no
15
social a ser indicada pelo Juízo da Execução.
Ante
o
exposto,
por
maioria,
dou
parcial
provimento ao recurso, a fim de alterar o regime inicial de
cumprimento de pena para o aberto, bem como para
determinar a substituição da sanção corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo daquela, e prestação
pecuniária no valor de 01 salário mínimo; ambas em favor
de entidade social a ser indicada pelo Juízo da Execução.
Comunique-se.
CAMILO LÉLLIS
Relator